Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33, §4o, LEI N. 11.343/2006. PERSECUÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS INIDÔNEOS AO AFASTAMENTO DO REDUTOR. NATUREZA, QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. ANÚNCIOS EM APLICATIVOS DE MENSAGENS E REDES SOCIAIS. AFASTAMENTO DA REDUTORA COM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
1. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06" (Tema Repetitivo n. 1139).1.1. A Corte Superior avançou detidamente sobre todos os requisitos da minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, tendo consignado de forma expressa que, na análise de cada um deles, o julgador não pode se orientar por meras expectativas ou suspeitas; exige-se um juízo de certeza.
2. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, os vetores da quantidade, natureza ou nocividade não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. 2.1. No caso vertente, o réu admitiu que anunciava a droga na internet, em aplicativos de mensagens eletrônicas e redes sociais. Tal circunstância, quando analisada em conjunto com a quantidade, a natureza, a nocividade e a elevada expressão econômica das drogas encontradas, autoriza o afastamento da redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual/circunstancial com o tráfico de drogas, sem contexto de habitualidade.
3. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa, evidenciando concretamente a periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o recolhimento cautelar.
4. Recurso conhecido e desprovido.